Tribunal: TJBA
Processo: 8004649-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004649-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLETE MARIA ARAPIRACA FERREIRA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE VALORES EM DUPLICIDADE. LEVANTAMENTO INTEGRAL DA QUANTIA PENHORADA E CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE ACORDO SEM CIÊNCIA DO EXECUTADO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIR. ARTIGOS 876 E 884 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. CORREÇÃO DE EXCESSO EXECUTIVO. ART. 494 DO CPC. MEDIDAS CONSTRITIVAS. LEGITIMIDADE. ARTS. 139, IV, 301 E 520, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DE ARQUIVAMENTO DO FEITO ANTES DA RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto pelo agravante, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. No mais, malgrado o ato ordinatório de ID 100299355 e petição da recorrente de ID 100353268, mostra-se dispensável aguardar a manifestação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, porquanto o julgamento do recurso principal implica perda superveniente do objeto do recurso secundário, como dito, circunstância que afasta a utilidade do seu regular processamento. Ademais, tal proceder não acarreta qualquer prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e à regra segundo a qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

3. Analisando o mérito do recurso principal, ressalto que no âmbito do agravo de instrumento a cognição recursal limita-se ao controle da legalidade e adequação da decisão impugnada, vedada a reanálise do mérito do título judicial, sob pena de supressão de instância.

4. Assim, no mérito, constatado o levantamento integral da quantia penhorada e o posterior recebimento de nova importância em razão de acordo não homologado, sem ciência da parte executada, configura-se pagamento indevido em duplicidade, impondo-se a restituição, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil.

5. Aliás, a devolução do valor levantado a maior pode ser determinada nos próprios autos do cumprimento de sentença, não se submetendo à preclusão ou à coisa julgada, podendo a correção de inexatidões e excessos ser realizada inclusive de ofício pelo julgador, conforme art. 494 do CPC. Precedente da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (AI nº 8015692-53.2021.8.05.0000).

6. Não fosse isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é plenamente possível ao executado pleitear, nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença, a devolução de valores pagos ou levantados a maior, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma (AgInt no AREsp nº 2.214.443/RS, Segunda Turma).

7. Legítima, portanto, a adoção de medidas constritivas típicas e atípicas, inclusive via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando evidenciada resistência à restituição de quantia indevidamente percebida, à luz dos arts. 139, IV, 301 e 520, II, do CPC.

8. Inviável o arquivamento do feito antes da restituição do valor recebido em duplicidade, sob pena de consolidação de situação de enriquecimento sem causa.

9
. É dizer, acordo não homologado judicialmente não possui eficácia para convalidar levantamento prévio e unilateral de valores nem para obstar a recomposição do equilíbrio patrimonial nos limites do título executivo.

10
. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004649-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ARLETE MARIA ARAPIRACA FERREIRA e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .